Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721446-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: ROBERTO WAGNER SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DENISE DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0704605-37.2018.8.07.0004), que tem como exequente ROBERTO WAGNER SOUSA ALMEIDA. A decisão agravada converteu em penhora 10% do valor total constrito via SISBAJUD pela sua natureza de verba alimentícia, determinando que o restante (90% do total) seja liberado à devedora após a preclusão decisão, diante do pedido de manutenção da constrição de percentual maior pelo ora agravado (ID 160008115 - origem): “Trata-se de impugnação à indisponibilidade de valores via SISBAJUD. Cuida-se de ação de conhecimento em sede de cumprimento de sentença em que requer a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 83.433,00, sendo tais valores oriundos de débitos de aluguel inadimplidos. Houve a indisponibilidade da quantia de R$ 5.781,25 via SISBAJUD - ID 157728232, pg. 2 em conta da devedora no Banco Bradesco, cuja devedora defende a impenhorabilidade absoluta por ser tal verba originária de salário. Requer ainda a impugnante (devedora) a proibição de novas constrições, sob o mesmo fundamento. Intimado, o credor defendeu a manutenção da penhora, eis que não comprovado ser a única renda da devedora, e subsidiariamente a manutenção da penhora de 30% do valor, diante da condição salarial. DECIDO. Primeiramente, tenho por comprovada a natureza salarial da verba, eis que o extrato de ID 158366613 prova a entrada da quantia de R$ 5.825,99 (documento 8988356; histórico TED C SAL P/C CORRENTE, Remetente a própria devedora) na conta da devedora no Banco Bradesco, valor proveniente da conta salário da devedora no BRB, relativa à folha de pagamento juntada no ID 158366612, questão incontroversa para as partes. Ocorre que entendo pela penhora de parte da verba bloqueada, ainda que de natureza salarial, no caso, do percentual exato de 10% do valor total da constrição, quantia a qual entendo não prejudicar o mínimo existencial da devedora, a despeito da sentença acostada nos autos (ID 158366619). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedente a pretensão para penhora de 20% dos rendimentos da executada. Pretende a reforma integral da decisão, com a consequente determinação de penhora do salário da agravada no importe de 20% (vinte por cento). Afirma que a devedora é servidora pública federal, recebendo proventos acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de que as diligências executórias anteriores foram infrutíferas. 2. O juízo compreendeu pela inadmissibilidade da penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. 3. A controvérsia se cinge em estabelecer, no caso concreto, a possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, a fim de decidir sobre a determinação ou não da penhora de 20% (vinte) dos rendimentos líquidos da devedora, até que se alcance o valor de R$ 58.834,58 (cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). 4. Possibilidade de penhora parcial de verba de natureza salarial do devedor para satisfação de dívidas não alimentares é medida que se impõe na esteira da jurisprudência do colendo STJ que relativiza a regra da impenhorabilidade conforme art. 833, IV do CPC. 5. A realização de constrição de parcela dos rendimentos da recorrida se revelaria como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e da devedora, de forma a se obter resultado útil ao processo após anos de trâmite da demanda, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade. Aplica-se, portanto, a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem, contudo, tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. 6. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal penhora mensal não pode comprometer a subsistência da parte, nem de sua família. 7. Deve ser reformado o entendimento firmado na primeira instância, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pela agravada (remuneração básica bruta de R$ 9.641,25 e remuneração líquida de R$ 5.941,68) e a ausência de demonstração, em princípio, de que a penhora parcial comprometeria sua subsistência ou de sua família. Lado outro, em face da existência de outra constrição judicial (15%) sobre o salário, revela-se desarrazoado a penhora no percentual pugnado pelo exequente, qual seja, 20% (vinte por cento), devendo ser fixado em 10% (dez por cento). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1701115, 07386650920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Notem as partes que, a devedora junta aos autos recibo de pagamento de novo aluguel, relativo ao mês de abril de 2023, no valor mensal de R$ 1.8000,00 - ID 158366618, não justificando o motivo de pagar a presente locação e de não destinar nenhum recurso para a locação pretérita, no caso a dos autos, motivo a mais para justificar a manutenção da indisponibilidade do percentual de 10% do total da constrição. Preclusa esta decisão, converto em penhora a parte da constrição mantida (10% do valor total constrito), dispensando a lavratura de termo. Ocorrida a penhora, intime-se a parte devedora por publicação. Quanto ao restante da quantia constrita (90% do total), entendo pela liberação à devedora, o que também aguardará a preclusão desta decisão, diante do pedido de manutenção da constrição de percentual maior. Por fim, advirto a parte devedora que a única forma segura de evitar novas constrições é proceder à quitação da dívida, no que indefiro esta parte do pedido. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Alega que se excetuam de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC, citando julgados do STJ. Aduz que o juízo de primeiro grau, em outra oportunidade, já havia indeferido o pedido de penhora do salário da agravante, nos IDs 114270195 e 114419699 (origem). Assevera quanto ao perigo da demora que está diante do comprometimento de subsistência da agravante e de sua família, pois a sua remuneração está retida desde o início do mês, passando necessidades. Assim, o agravante requer seja concedida tutela recursal “para determinar a imediata liberação do percentual de 90% da verba salarial bloqueada, independentemente de preclusão da decisão agravada” e, no mérito, requer o deferimento da gratuidade de justiça, bem como “seja desconstituída a penhora de todo o valor bloqueado” (ID 47344972). É o relatório. Uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade de justiça à agravante. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a executada a pagar ao exequente os alugueis devidos, taxas condominiais, contas de energia elétrica e honorários de sucumbência recíproca de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 57%, referentes ao contrato de locação de imóvel situado na Avenida São Francisco, Condomínio Residencial Aroeira, Chácara Piau, Unidade 09, Núcleo Rural Ponte Alta, Gama/DF, em que pleiteia o valor de R$ 45.176,24 (IDs 65798178 e 47128943 – origem). A decisão agravada converteu em penhora 10% do valor total constrito via SISBAJUD pela sua natureza de verba alimentícia, determinando que o restante (90% do total) seja liberado à devedora após a preclusão decisão, diante do pedido de manutenção da constrição de percentual maior pelo ora agravado (ID 160008115 - origem). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 06/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Nessa linha de raciocínio, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso concreto, de acordo com informações nos autos, a parte executada é servidora aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta de R$ 14.851,63 que, após os descontos, se reduz para o valor líquido de R$ 5.825,99. (ID 158366612). O extrato de ID 158366613 comprova o depósito no valor exatamente igual ao do contracheque, que deu origem à quantia bloqueada. Portanto, não resta dúvidas de que o valor penhorado se refere à aposentadoria da agravante. Com efeito, revela-se razoável a penhora efetivada na conta-salário da devedora de 10% do salário líquido da agravante, de forma a garantir a satisfação de parte da dívida. No caso, a penhora do referido montante preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, devendo ser imediatamente desbloqueado o restante apara garantir a subsistência da agravante. Assim, no caso dos autos, deve-se deferir o pedido liminar para que, na conta-salário, seja desbloqueado o montante referente ao 90% do salário líquido da agravante, devendo ser mantido o bloqueio relativo ao montante de apenas 10%, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG. Defiro a tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação do percentual de 90% da verba salarial bloqueada, independentemente de preclusão da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator